Tribunal: TJES
Processo: 5030097-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030097-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CARLOS MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MANOEL CARLOS MENDES contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sua eliminação de concurso público na fase de investigação social. O embargante alega omissão quanto à análise de declaração fornecida por policial militar e obscuridade na fundamentação do acórdão, especialmente na referência a julgados sobre valoração de conduta moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da prova apresentada pelo embargante, referente à declaração de policial militar; e (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à valoração da conduta moral do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão recorrido é clara e suficiente, abordando detalhadamente a eliminação do candidato do certame com base na ausência de justificativa razoável para a detenção por porte ilegal de arma de fogo e na omissão de tal fato no formulário de investigação social.

4. A simples discordância do embargante com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, pois a matéria relativa à sua eliminação foi expressamente enfrentada e decidida com base em precedentes do STJ e STF.

5. A tese de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão expôs, de forma precisa, os fundamentos jurídicos adotados, permitindo a adequada compreensão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação exaustiva e coerente do acórdão recorrido afasta a alegação de omissão na análise de provas quando os elementos essenciais ao deslinde da causa foram devidamente enfrentados.

2. A obscuridade em decisão judicial pressupõe imprecisão que dificulte sua compreensão, o que não se verifica quando os fundamentos são expostos de maneira clara e alinhada à jurisprudência aplicável.

3. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MANOEL CARLOS MENDES
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar recurso interposto pelo embargante, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 9488150),
MANOEL CARLOS MENDES
argumenta que houve omissão quanto à prova apresentada pelo embargante, qual seja, declaração fornecida por policial militar que participou da ocorrência em que a arma de fogo foi apreendida. E, ainda, que houve obscuridade na referência a julgados que tratam de valoração de conduta moral a partir de crimes, o que não guarda relação com a hipótese do embargante.

Em c
ontrarrazões (ID 11591659),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Primeiramente,
passo ao enfrentamento da suposta omissão do acórdão quanto
à prova apresentada pelo embargante, qual seja, declaração fornecida por policial militar que participou da ocorrência em que a arma de fogo foi apreendida.

Nesse sentido, a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

3. Não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Acerca da prova apresentada pela parte embargante, como a própria ementa indica, este Órgão Colegiado entendeu que a explicação apresentada não era razoável, em especial diante da gravidade de ter sido detido por porte ilegal de arma de foto, motivo pelo qual foi mantida a eliminação do candidato.

Nesse sentido, o exame atento dos autos revela que a contraindicação do recorrente está lastreada também no fato de que houve omissão em prestar informações, o que já seria suficiente para ensejar a eliminação.

Nesse sentido, vejamos os seguintes trechos do voto condutor:

[...] Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão do agente público.

Assim, a exclusão do apelante do certame na fase de investigação social, motivada pela circunstância de ter sido apreendido por porte ilegal de arma de fogo, não se mostra desarrazoada, eis que trata-se de crime que revela elevada periculosidade.

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos se enquadra na situação excepcional mencionada no precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900), nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondiam pela prática de crimes graves, de modo que resta inviável atender à pretensão autoral.

Destaco, por oportuno, que não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

Isto é, não é possível precisar, com base nas informações apresentadas, se a malfadada circunstância foi infortúnio esporádico, ou representou efetivo envolvimento em atividades criminosas. Até porque, não constam nos autos as razões pelas quais não teria havido instauração de inquérito policial ou oferecimento de denúncia pelo suposto cometimento do delito, tendo o recorrente se limitado a atestar resumidamente a sua apreensão por porte ilegal de arma de fogo.

Além disso,
o apelante não relatou que já havia sido detido quando preencheu o formulário de investigação social, sendo que a jurisprudência tem entendimento no sentido de que a omissão em prestar informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato de concurso
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020). 2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado. 3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio. [...] (AgInt no RMS n. 57.418/MG, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Via de consequência,
o fato do próprio autor reconhecer que não relatou o ocorrido no formulário de investigação, sob a justificativa pouco plausível de que “o fato, ocorrido há mais de 10 anos, não adquiriu significância suficiente para ser relatado” (ID 8295223 - fl. 11), milita em seu desfavor
.

Ora,
não se afigura razoável que um candidato a cargo de segurança pública tenha simplesmente esquecido que já foi apreendido e conduzido à delegacia, ou mesmo suponha que não seria relevante mencionar tal fato em investigação social para concurso público da policial militar
. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à prova apresentada pelo embargante, qual seja, declaração fornecida por policial militar que participou da ocorrência em que a arma de fogo foi apreendida.

Outrossim, melhor sorte não assiste ao embargante acerca da tese de obscuridade, na medida em que o referido vício diz respeito a uma imprecisão que dificulte a compreensão da decisão, o que não se verifica no caso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS . 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2.
A obscuridade consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
. 3. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de prover os necessários esclarecimentos a respeito. 4. Embargos conhecidos e providos. (TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a meu ver, este Órgão Colegiado adotou detalhada e suficiente fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em obscuridade ou omissão na referida manifestação judicial.

Nessa esteira,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MANOEL CARLOS MENDES

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 16:26:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56108324032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5030097-55.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MANOEL CARLOS MENDES

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
por Manoel Carlos Mendes

a
o acórdão
(
id. nº
9132557
)

que

negou
provimento ao recurso
de apelação
que interpôs
contra a sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual,
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que, em
ação
ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo pleiteando a
anulação
do ato que o eliminou do concurso público para o provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2018,
tendo em vista ter sido
contraindicado na fase de investigação social, julgou improcedente
o pedido
.

Na sessão virtual em que
o
Eminente Relator negou provimento aos
embargos, o Eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso,
que me substituiu no período de gozo de férias,

pediu vista dos autos.

Todavia,
c
omo Sua Excelência
esgotou seu ofício jurisdicional com o fim
do prazo de sua convocação,

hoje
trago meu voto para a continuação do julgamento,
consignando que

me
dou por esclarecido sobre a questão debatida nestes autos
(RITJES,
art. 138, § 3º
)
.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

3. Não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
”.

(TJES – AP nº
50300097-55.2022.8.08.0024
, Relator Desembargador
Raphael Americano Câmara
, 2ª Câmara Cível, publicado em
24/07/2024
)

O
embargante alega que o acórdão
contém

omissão
e obscuridade
,
pois não teria

apreciado adequadamente a prova dos autos e se baseado em julgados que não seriam aplicáveis a este caso.

Todavia,
o acórdão embargado
decidiu de forma clara
todas as
questões suscitadas pelo embargante, ressaltando
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF,
sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 22,
fixou a tese de que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, ressalvando, no entanto, que
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”.

Consignou, ainda, que
o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que nas hipóteses de concursos públicos para as carreiras de segurança pública a exigência de idoneidade moral é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional e que a eliminação do candidato que responde a ação penal não é determinada em razão de juízo sobre a sua culpa, mas de valoração de sua conduta moral.

D
estacou, outrossim, que
prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
” (STJ, (AgInt no RMS nº 57.418/MG, DJe de 18/6/2021).

N
a hipótese,
o apelante foi eliminado
do concurso público para o provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
pelo fato de ter sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, bem como por ter omitido este fato n
o formulário de investigação social,
estando
o acórdão embargado
em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

Conclui-se, por conseguinte, que
as
alegações
do embargante

revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a apelaç
ão
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

C
om o acréscimo destas razões,
acompanho o
entendimento
que fundamentou o

voto proferido
pel
o

Eminente Relato
r
e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.